Tribunal: TJDFT
Processo: 0731720-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731720-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CR SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento (proc. no 0705475-31.2022.8.07.0008) deferiu a tutela provisória de urgência e determinou o cancelamento de todos os protestos realizados pelo agravante em nome dos clientes da agravada descritos na petição inicial (ID no 136249791, págs. 1-3). 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser deferida a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que a decisão versa sobre matéria de fato cuja controvérsia somente poderá ser dirimida na ocasião do julgamento do mérito, em juízo de cognição exauriente. Subsidiariamente, defende a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação (90 dias), sem a incidência de multa e diárias. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta na decisão e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 39559680, págs. 5-6). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 11. Conforme se depreende da documentação apresentada pela agravada, foi celebrado contrato para o desconto de duplicatas e cheques com o agravante (ID no 136147084, págs. 1-8); há demonstração dos pagamentos realizados pelos clientes e foram anexadas as cartas de anuência para a liberação dos protestos. 12. Como consequência do ajuste celebrado entre as partes, eventuais efeitos do inadimplemento deveriam recair sobre a agravada (contratante) e não em relação aos seus clientes, os quais efetivaram os pagamentos no prazo estipulado. 13. Nesse cenário, para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, as consequências inerentes aos protestos dos títulos devem ser canceladas até que seja possível resolver a controvérsia em juízo de cognição exauriente. 14. A medida é reversível, pois na hipótese de a agravada não lograr êxito em sua pretensão, os protestos poderão ser novamente lançados e ela deverá arcar com os emolumentos cartorários correspondentes. Ademais, nada impede que haja o protesto da dívida de quem efetivamente seria legitimada para sofrer as consequências da falta de pagamento. 15. Quanto ao prazo estipulado na decisão para o cumprimento da obrigação, 15 (quinze) dias se mostram razoáveis, considerando as facilidades atuais em requisitar esse tipo de procedimento, que pode ocorrer até mesmo pela via eletrônica. 16. Incumbe ao agravante demonstrar, mediante a apresentação de elementos documentais, que já iniciou as diligências necessárias ao cumprimento da ordem judicial e, eventualmente, precisará da dilação do prazo, situação que primeiramente deverá ser reapreciada na origem. 17. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO